Tribunal: TJSP
Processo: 2154157-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de quantia certa. Fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial contábil para sanar a divergência das partes acerca do valor do débito. Irresignação do exequente. Com razão. Executado que, quando intimado para pagar ou divergir dos cálculos do credor, permaneceu silente. Questões suscitadas em impugnação à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de quantia certa. Fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial contábil para sanar a divergência das partes acerca do valor do débito. Irresignação do exequente. Com razão. Executado que, quando intimado para pagar ou divergir dos cálculos do credor, permaneceu silente. Questões suscitadas em impugnação à penhora já preclusas, restando apenas alegar causas de impenhorabilidade ou excesso do valor constrito em relação ao valor da execução. Execução que deve prosseguir em relação ao cálculo apresentado pelo credor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154157-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante JOSE
BRANCO NETO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154157-33.2019.8.26.0000 -Voto no 20987
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de quantia
certa. Fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que
determinou a produção de prova pericial contábil para sanar a
divergência das partes acerca do valor do débito. Irresignação do
exequente. Com razão. Executado que, quando intimado para
pagar ou divergir dos cálculos do credor, permaneceu silente.
Questões suscitadas em impugnação à penhora já preclusas,
restando apenas alegar causas de impenhorabilidade ou excesso do
valor constrito em relação ao valor da execução. Execução que
deve prosseguir em relação ao cálculo apresentado pelo credor.
Recurso provido.
VOTO No 20987
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE
BRANCO NETO contra a r. decisão interlocutória (fls. 146 do processo, aqui
digitalizada a fls. 95), declarada a fls. 175 do feito que, em ação de execução
por quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, determinou a
produção de prova pericial contábil para sanar a divergência das partes acerca
do valor do débito.
Narra o agravante que iniciou o cumprimento de
sentença, referente aos seus honorários de sucumbência, em 09/12/2017. O
banco executado foi intimado, via carta registrada com aviso de recebimento
(AR), para o cumprimento do artigo 523 do CPC, em 21/06/2018 (data da
juntada do AR no processo), quedando-se inerte. O recorrente, então,
requereu a continuidade dos atos executórios, com a penhora de ativos
financeiros, para tanto, atualizou o débito, com a inclusão das penalidades
previstas no artigo 523 do CPC. Certificado pela serventia judicial o decurso do
prazo do executado. Em 14/02/2019 foi realizado o bloqueio de valores, via
sistema BACENJUD, conforme planilha (fls. 49 do feito). Intimado o devedor
para se manifestar a respeito da penhora efetivada (art. 854 do CPC), o banco
ofertou impugnação, alegando excesso na penhora, apresentando cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154157-33.2019.8.26.0000 -Voto no 20987
3
unilateralmente efetuado de acordo com interpretação distorcida do julgado de
1a Instância, apontando o valor de R$ 700,00 como devido, na tentativa de
converter a impugnação à penhora em impugnação ao cumprimento de
sentença.
Aduz o credor que a alegação do banco agravado quanto
à indisponibilidade excessiva de ativos, vincula-se à constrição realizada em
valor acima daquele executado (art. 854, § 3o, II, do CPC), argumento
suficiente para demonstrar o teor ilegal da impugnação e afastar qualquer
atuação no processo em concordância com o alegado em tal peça.
Alega o recorrente que a manifestação do agravado é
intempestiva, vez que se encontrava preclusa àquele momento processual,
mas que essa intempestividade e preclusão não foram consideradas pelo MM.
Juízo a quo, pois determinou a realização da perícia contábil, decisão contra a
qual se insurge o exequente. Pede o provimento do recurso, com a reforma da
decisão.
Não houve pedido de medida de urgência. Determinada a
juntada de peças faltantes (fls. 103), estas vieram aos autos a fls. 107/110.
O agravado trouxe contraminuta (fls. 115/134), pugnando
pela manutenção da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
A fls. 58 do feito principal, há AR intimando o executado a
pagar o valor trazido em planilha de cálculos pelo exequente ou apresentar
impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154157-33.2019.8.26.0000 -Voto no 20987
4
Referida
oportunidade
para
impugnar
o
valor
em
execução transcorreu in albis conforme certidão a fls. 67 do feito principal.
Assim sendo, houve preclusão da faculdade processual de questionar o valor
em execução.
Determinado o bloqueio via Bacenjud (fls. 68 do processo
de origem) e retornando com resultado positivo (fls. 75/81 do feito principal),
resta ao executado impugnação à penhora, hipótese em que pode suscitar
eventual causa de impenhorabilidade ou constrição acima do valor em
execução, conforme art. 854 do CPC e seus parágrafos.
Assim sendo, não cabe ao devedor em ocasião de
impugnação à penhora levantar irresignação ao valor da execução, visto que,
quando intimado para tanto, permaneceu silente.
Portanto, é caso de reforma da r. decisão a fim de afastar
a perícia contábil exigida e dar prosseguimento à execução e seus atos de
constrição consoante o valor apresentado pelo credor.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)